Tribunal: STF
Processo: ARE 1517508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRECLUSÃO LÓGICA. 



    1. Transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, com intimação da parte exequente, não é possível sua reabertura, em face da preclusão consumativa. 



    2. Matérias de ordem pública estão sujeitas aos institutos da preclusão consumativa e da preclusão lógica, apenas não à preclusão temporal. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A concordância da parte credora com a impugnação e cálculos do INSS, em que expressamente aplicado critério de atualização diverso daquele previsto pelo título judicial, consiste em ato incompatível com pretensão de cobrança de saldo complementar a tal título, restando configurada a preclusão lógica” (fl. 4, e-doc. 127).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 142).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os Temas 96 e 810 da repercussão geral. 



    Afirma que “o título judicial é omisso quanto à fixação de juros de mora compreendidos entre a data da conta e a data da expedição do precatório, não se aplicando a tese de preclusão ou de prescrição no ponto. Isto porque, não sendo a matéria relativa aos juros moratórios objeto da execução primária, não está abrangida pela alegada preclusão” (fl. 4, e-doc. 150).



    Argumenta que “a diferença devida não poderia ter sido requerida anteriormente, uma vez que o pagamento da requisição devida ocorreu antes de o STF deliberar sobre a tese objeto do Tema 96 de repercussão geral, que foi finalizada com trânsito em julgado somente no dia 16/08/2018” (fl. 5, e-doc. 150).



    Sustenta ser “possível a modificação da coisa julgada inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 150).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e aplicação da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 157).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as alegações do recurso extraordinário e pede “seja dado provimento ao presente agravo, reconhecendo-se a identidade do caso dos autos com a matéria tratada pelo STF em repercussão geral nos Temas 96, 100, 733 e 810, bem como os precedentes n. RE 1.314.953 e RE 1314956, reformando-se a decisão que negou admissibilidade ao Recurso Extraordinário, para que, consequentemente, seja o mesmo conhecido e provido, com vistas às razões inaugurais” (fl. 6, e-doc. 169).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



     6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região nestes termos:



    “No caso em exame, em 01/02/2016, após o pagamento, foi proferida sentença de extinção da execução, com resolução de mérito (evento 34, COMP5, pg. 87), com intimação da parte por DJe de 08/03/2016. O pagamento dos honorários de sucumbência ocorreu em 09/2015 e do principal em 05/2017 (ev. 34, COMP5, pg. 84 e 90). Em 05/2019, a parte exequente peticionou requerendo execução complementar, nos termos do Tema 96 ( evento 34, COMP5, pg. 93/96), sendo proferida sentença de extinção em 19/02/2020 (ev. 34, COMP5, pg. 105) e o pagamento realizado em 04/2020 (ev. 34, COMP6, pg. 01), com a intimação da sentença de extinção mediante o DJe de 10/08/2020 (ev. 34, COMP6, pg. 06), sendo que a execução complementar de diferenças de correção monetária pelo INPC foi feita em 12/05/2020 (evento 1, INIC1). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.143.471/PR (Tema 289/STJ), posicionou-se no sentido de que, transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, com intimação da parte exequente, não é possível sua reabertura, sob qualquer pretexto. (...) Portanto, inadmissível o prosseguimento de cumprimento de sentença extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado (evento 34, COMP5, pg. 87), tendo em vista os efeitos da preclusão temporal e consumativa, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Além disso, a parte autora concordou com a impugnação e cálculos do INSS (evento 34, COMP5, pg. 39/40) que de forma expressa especificou os índices de atualização, aplicando a TR a partir de 07/2009 (evento 34, COMP5, pg. 22), não havendo falar em erro material quanto ao ponto. A concordância da parte credora com a impugnação e cálculos do INSS, em que expressamente defendida a aplicação de juros por critério diverso daquele previsto pelo título judicial, consiste em ato incompatível com pretensão de cobrança de saldo complementar a tal título, restando configurada a preclusão lógica e consumativa. Não há dúvida, portanto, acerca da concretização da preclusão consumativa e lógica diante da prática, pela parte credora, de ato incompatível com a pretensão ora deduzida, o que impede a rediscussão da matéria (arts. 507, 508 e 1.000 do CPC), sendo que, diferentemente do que pretende fazer crer, matéria de ordem pública está sujeita aos institutos da preclusão consumativa e da preclusão lógica, apenas não à preclusão temporal” (fls. 1-2, e-doc. 127).



    Como ressaltado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, “o que está em debate é a possibilidade da realização de execução complementar após o arquivamento do feito, e não a aplicação do Tema 810/STF ou do Tema 96/STF que, diga-se, foi requerido e a própria exequente apresentou cálculos quanto a este último e concordou quanto ao primeiro. Desse modo, a questão suscitada implica a análise da ocorrência da coisa julgada por preclusão temporal” (fl. 4, e-doc. 157).



    Na espécie vertente, a matéria em exame é diversa da discutida nos Temas 96, 810 e 1.170 da repercussão geral, referindo-se à preclusão de cálculos apresentados pela agravante e, após, impugnados por ela.



    7. Para examinar a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.378.250- AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental ” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora